Tribunal: TCU
Processo: 029.088/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Acompanhamento, correspondente ao ciclo 2022/2023 de fiscalização contínua do Sistema S, com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do sistema. Análise de relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização contínua, na modalidade acompanhamento, realizada com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência aos departamentos do Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae e Sescoop indicados no item 353, alínea "a", do relatório que integra esta decisão, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação de fornecedores cujo quadro societário inclua dirigentes ou funcionários das entidades que as contrataram contraria as normas vigentes sobre licitações e contratos; 9.2. dar ciência aos departamentos do Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae e Sescoop indicados no item 353, alínea "b", do relatório que integra esta decisão, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação de fornecedores cujo quadro societário inclua membros atuais, efetivos ou suplentes, de conselhos nacionais, fiscais ou regionais das entidades contratantes ou que façam parte do mesmo sistema (comércio ou indústria) oferece risco de violação a princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, especificamente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia; 9.3. dar ciência aos departamentos do Sesc e do Senac indicados no item 353, alínea "c", do relatório que integra esta decisão, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação de parentes até o terceiro grau civil (afim ou consanguíneo) do presidente ou dos membros, efetivos e suplentes, do conselho nacional e do conselho fiscal ou dos conselhos regionais do Sesc ou do Senac, bem como de dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou de empregados, caracteriza descumprimento do art. 44 do Regulamento do Senac, aprovado pelo Decreto 61.843/1967, e do art. 44 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836/1967; 9.4. dar ciência ao Senar/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a admissão, como empregados, de parentes até o terceiro grau civil, em linha reta, colateral ou por afinidade, do presidente e dos membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e dos conselhos administrativos e também dos superintendentes, diretores, gerentes, chefes de departamento e de assessoria, coordenadores e supervisores de qualquer unidade da entidade, no âmbito da administração central e das administrações regionais, caracteriza descumprimento da Resolução 32/18/CD, que ratifica a Resolução 001/18/CD, que aprovou o Regulamento de Contratação de Pessoal do Senar - Administração Central e das Regionais; 9.5. dar ciência ao Sest e ao Senat, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a participação em processos seletivos e a admissão de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau para o quadro de pessoal da mesma unidade do Sest/Senat caracteriza descumprimento do subitem 17.2 da IS-DEX/SEST/SENAT 23/2020; 9.6. dar ciência ao Senac/DF, ao Senar/DF e à Embratur, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a nomeação para o quadro de funções de confiança de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do presidente ou dos membros, efetivos e suplentes, dos órgãos colegiados das entidades contratantes ou daquelas que compõem o mesmo sistema oferece risco de violação a princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia; 9.7. dar ciência ao Sesc/DN, ao Senac/DN, ao Sest e ao Senat, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foi extrapolado negativamente o limite de tolerância estabelecido para a componente GDA do Indicador de Transparência Ativa, caracterizando inobservância ao art. 8o, § 3o, incisos II e III, da Lei 12.527/2011, ao art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 7.724/2012, ao art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta ME/CGU 2/2021, ao art. 154, § 2o, da LDO/2022 e ao art. 9o, § 5o, da IN-TCU 84/2020; 9.8. dar ciência à Embratur, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foram extrapolados negativamente os limites de tolerância estabelecidos para os componentes GTA e GDA do Indicador de Transparência Ativa, tendo sido constatada inobservância ao art. 8o, § 3o, incisos II e III, da Lei 12.527/2011, ao art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 7.724/2012, ao art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta ME/CGU 2/2021, ao art. 154, § 2o, da LDO/2022 e ao art. 9o, § 5o, da IN-TCU 84/2020; 9.9. recomendar aos departamentos regionais do Senac nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação profissional, especialmente no sentido de reduzir o custo médio hora-aluno, em consonância com o princípio da eficiência; 9.10. recomendar ao Departamento Nacional do Senac, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.10.1. intensifique sua atuação no sentido de incrementar a eficiência dos departamentos regionais que apresentam desempenho operacional significativamente inferior à média nacional do Sistema Senac na área de educação profissional, especialmente quanto aos aspectos aferidos por meio dos indicadores "custo da hora-aula" e "percentual de recursos destinados à atividade finalística"; 9.10.2. contemple, em linha com o princípio da eficiência, na proposta do plano estratégico do Sistema Senac para o período a partir de 2024, a ser encaminhada à aprovação do Conselho Nacional, o acompanhamento do custo hora-aluno por meio de indicadores distintos para as modalidades de ensino presencial e ensino a distância; e 9.10.3. promova, em atenção ao princípio da publicidade, ampla divulgação dos resultados nacionais e regionais apurados para os indicadores "custo da hora-aula" e "percentual de recursos destinados à atividade finalística". 9.11. informar as unidades objeto da presente auditoria quanto ao teor desta decisão, encaminhando-lhes o relatório de fiscalização de peça 108; 9.12. encerrar este processo.